Tribunal: TJBA
Processo: 8005466-05.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8005466-05.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: FABIO RUBEM COSTA PATURY

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

EMBARGANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR PRODUTO COM VÍCIO. DESTINO DO BEM DEFEITUOSO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO PELA FORNECEDORA SEM CONDICIONAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por consumidor para julgar procedente ação de indenização decorrente de vício oculto em televisor, condenando a fornecedora à restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à devolução do aparelho defeituoso, alegando risco de enriquecimento sem causa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que determinou a restituição do valor pago por produto com vício deveria ter disciplinado a devolução do bem defeituoso pelo consumidor à fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao determinar a restituição do valor pago pelo produto, deixou de se manifestar sobre o destino do bem defeituoso, questão suscitada de forma subsidiária na contestação, caracterizando omissão a ser sanada.

5. A resolução do negócio jurídico com restituição do preço, em regra, conduz ao retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), o que implicaria a devolução do produto ao fornecedor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. Contudo, as circunstâncias do caso concreto justificam flexibilização dessa regra, diante do longo lapso temporal desde a aquisição do bem e da deterioração do produto, cuja perícia restou prejudicada pela extrema morosidade processual e pela completa oxidação do aparelho.

7. O televisor, atualmente sem valor econômico ou utilidade prática, configura mera sucata, tornando desproporcional impor ao consumidor o dever de custodiar e organizar a logística de devolução do bem.

8. A solução adequada consiste em facultar à fornecedora o recolhimento do produto defeituoso, às suas expensas, sem condicionar o cumprimento da condenação ao prévio retorno do bem, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de manifestação sobre o destino do produto defeituoso em decisão que determina a restituição do valor pago configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. A devolução do bem ao fornecedor, decorrente da resolução do negócio jurídico, pode ser flexibilizada quando circunstâncias do caso concreto tornarem desproporcional impor ao consumidor o ônus da restituição.

3. É possível facultar ao fornecedor o recolhimento do produto defeituoso às suas expensas, sem condicionar o pagamento da condenação à prévia devolução do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 11, 489, §1º, IV, 931 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 08.11.2006, DJ 14.09.2007; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8005466-05.2020.8.05.0103
,
figurando como embargante
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTD
e
como embargado
FABIO RUBEM COSTA PATURY
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,
ACOLHER PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA